Tribunal: STF
Processo: HC 215976
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de José Carlos Cordeiro Nunes contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1.998.114/PE (documento eletrônico 8).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[o] paciente foi denunciado como incurso nas penas previstas no art. 337-A, inciso I, do Código Penal e no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, em concurso formal, na modalidade continuada (art. 71, CP), ambos em concurso material com o art. 168-A do Código Penal, também na forma do crime continuado (doc. 1).



    Após o recebimento da denúncia, mas antes de efetivamente iniciada a instrução, o paciente postulou pela suspensão do processo, em razão de sua adesão ao parcelamento dos créditos tributários (doc. 2), o que foi acatado pelo juízo de origem (doc. 3).



    Posteriormente, aquele MM. Juízo determinou o levantamento do sobrestamento processual, em virtude da necessária aplicação da Lei nº 12.382/2011, já que a constituição definitiva dos créditos tributários teria se dado no ano de 2014 (doc. 4).



    Tendo o referido comando legal limitado a possibilidade de suspensão do processo por parcelamento do crédito tributário àqueles realizados antes do recebimento da denúncia, determinou-se o prosseguimento da ação penal de origem, tendo sido o paciente, ao final, condenado à pena definitiva de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais multa no valor de 33,4 (trinta e três vírgula quatro) salários-mínimos vigentes à época da consumação do delito (doc. 5).



    Interposto recurso de apelação, a Primeira Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação para redimensionar a pena então imposta para o patamar de 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mantendo a pena de multa inalterada, entendendo, ademais, que a suspensão do processo em razão da adesão integral ao parcelamento do crédito tributário não seria cabível no caso em concreto, em razão do que dispõe a Lei nº 12.382/11 (doc. 6).



    Do acórdão, foi interposto recurso especial, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105 da Constituição Federal, que restou inadmitido sucessivas vezes, ainda que a Defesa do paciente tenha comprovado o preenchimento dos seus requisitos formais; ao final, determinou-se a certificação do trânsito em julgado (doc. 7)” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. O agravo regimental que não infirma todos os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido (Súmula 182 do STJ)’ (AgRg no REsp 1.419.640/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 24/5/2017).



    2. No caso, apesar de a decisão recorrida ter deixado expressamente consignada a impossibilidade de reexame do conteúdo probatório dos autos, pois inadmissível em sede de habeas corpus, a parte agravante, a esse respeito, nada tratou.



    3. Agravo regimental não conhecido” (pág. 102 do documento eletrônico 12).



    Traslado, ainda, trecho do voto condutor:



    “Conforme expressamente registrado nas decisões antecedentes, o recurso especial não foi conhecido, uma vez que incorreu em indevida inovação recursal e, ainda, porque o recorrente não demonstrou o dissídio jurisprudencial, de acordo com os termos exigidos pelo art. 255 do RISTJ.



    Esclareceu-se, também, que as tentativas da defesa em explicitar e/ou ajustar os argumentos expendidos no recurso especial, por ocasião da interposição do agravo regimental, não são capazes de modificar o resultado da decisão agravada.



    Nestes embargos, o réu limita-se a apontar a existência de omissão, com base nos mesmos argumentos, os quais, consoante demonstrado alhures, foram expressamente examinados. Desse modo, resta configurado o abuso do direito de recorrer.



    [...]



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com determinação de imediata certificação de trânsito em julgado do acórdão embargado” (documento eletrônico 8).



    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator